Tribunal: STF
Processo: AI 79003
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-15
Data de publicação: 1980-05-15

Ementa:
NÃO OFENDEU A CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA A DECISÃO QUE DEIXOU DE
EXIGIR O DEPOSITO, ESTABELECIDO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA A
PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, POR ENTENDER
INCOMPATIVEL ESSA FORMALIDADE COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O DIREITO
PROCESSUAL TRABALHISTA; APENAS INTERPRETOU O ART. 769 DA C.L.T. E,
EM CONSEQUENCIA, NÃO DA ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.